Tribunal: TJSP
Processo: 0058367-74.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de cobrança de alugueres. Anterior recurso interposto em incidente que gera prevenção. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação.